Tribunal: TJPA
Processo: 0007895-40.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007895-40.2017.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A

APELADO: SALOMAO SABOIA DOS SANTOS, JOSELI SOARES DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. OMISSÃO INEXISTENTE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por concessionária de serviço público contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação indenizatória, condenando-a à reparação de danos materiais e morais decorrentes de falha em operação de transposição fluvial em área sob sua responsabilidade. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto a argumentos relacionados à inexistência de nexo causal e à suposta culpa exclusiva das vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar argumentos sobre (i) o estado de conservação da embarcação, (ii) a ausência de regularização documental do bem, (iii) a inexistência de nexo de causalidade, e (iv) a configuração de culpa exclusiva da vítima, a justificar a exclusão da responsabilidade da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração são recursos de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

4. Não há omissão no acórdão embargado, que enfrentou de forma ampla e suficiente a responsabilidade objetiva da concessionária, o nexo causal e a comprovação dos danos.

5. A existência de provas sobre o mau estado anterior da embarcação foi considerada, mas não afasta o reconhecimento do nexo de causalidade entre a conduta da empresa e os danos constatados.

6. A ausência de documentação exigida pela Marinha do Brasil não afasta a responsabilidade objetiva, já que o dano decorreu de operação conduzida pela própria concessionária.

7. A tentativa de reexame da matéria configura indevido uso dos embargos como recurso substitutivo, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do STF e STJ.

8. Não é exigido do julgador o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à substituição do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC; 2.
A ausência de menção expressa a todos os argumentos não configura omissão, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada; 3.
A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público subsiste mesmo diante de eventual irregularidade da embarcação, se demonstrado o nexo de causalidade com a conduta da empresa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 497, 1.022, 1.026, §2º e 1.021, §4º; CC, arts. 186 e 944.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Rcl 44145/RO, Rel. Min. André Mendonça, j. 23.05.2022; STF, MS 29065/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05.08.2020;
STJ, REsp 15.774/SP-EDcl, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.1993; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022;
TJ-MG, ED 1.0236.18.001285-8/002, Rel. Dirceu Walace Baroni, j. 20.02.2020; TJ-SP, EMBDECCV 1001376-42.2018.8.26.0529, Rel. Renato Sartorelli, j. 11.03.2022.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007895-40.2017.8.14.0005

EMBARGANTE: NORTE ENERGIA S/A

EMBARGADO: JOSELI SOARES DE FREITAS e OUTRO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por NORTE ENERGIA S.A. em face do acórdão (id. 30444802), o qual
negou provimento à apelação interposta pela empresa concessionária
, mantendo incólume a sentença que a condenou à reparação dos danos materiais e morais sofridos pelos embargados, decorrentes de falha na prestação de serviço durante transposição fluvial realizada em área impactada pela Usina Hidrelétrica de Belo Monte.

Transcrevo a ementa do Acórdão embargado:

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS DECORRENTES DE FALHA NA TRANSPOSIÇÃO DE EMBARCAÇÃO EM ÁREA SOB RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária responsável pela Usina Hidrelétrica de Belo Monte contra sentença que a condenou a realizar reparos ou substituir embarcação danificada durante procedimento de transposição fluvial realizado por sua equipe técnica, além do pagamento de indenização por danos morais. Os autores alegaram que a embarcação sofreu danos estruturais e no motor em decorrência da atuação da empresa ré.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há responsabilidade civil da concessionária pelos danos causados à embarcação durante operação sob sua gestão; (ii) está comprovado o nexo causal entre a conduta da ré e os danos alegados; (iii) é devida indenização por danos morais diante da essencialidade do bem afetado à vida cotidiana dos autores.

III. Razões de decidir

3. Aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da CF, em razão da prestação de serviço público pela empresa ré.

4. Demonstrado nos autos o dano à embarcação e ao motor, a conduta omissiva da empresa na prestação do serviço e o nexo de causalidade.

5. A falha na prestação do serviço enseja obrigação de reparar os danos, independentemente de culpa, sendo irrelevante a alegação de culpa exclusiva da vítima.

6. A condenação à obrigação de fazer (reparo ou substituição da embarcação) encontra respaldo no art. 497 do CPC e no princípio da reparação integral (art. 944, CC).

7. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de dano moral é proporcional e razoável, considerando a gravidade da violação e a repercussão na vida dos autores, moradores de área ribeirinha e dependentes do transporte fluvial.

8. Jurisprudência do STF e STJ reconhece a responsabilidade objetiva de concessionárias de serviço público por danos causados a terceiros (RE 591.874-RG, Tema 130; REsp 1849987/SP).

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. Concessionárias de serviço público respondem objetivamente por danos causados durante operações sob sua gestão, ainda que sem dolo ou culpa. 2. A não conclusão de reparos em bem essencial à subsistência da parte autora configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.”

Em suas razões recursais (id. 31797717), a parte Embargante alega que o acórdão incorreu em omissão relevante, ao deixar de enfrentar argumentos e provas constantes nos autos:
(i)
A embarcação dos autores encontrava-se em péssimo estado de conservação, conforme demonstrado por meio de diversas fotografias acostadas aos autos;
(ii)
O defeito no casco não decorreu de qualquer impacto ocorrido durante a transposição, mas sim do próprio estado de deterioração anterior do bem;
(iii)
Os embargados não apresentaram documentação obrigatória exigida pela Marinha do Brasil, como o BSADE (Boletim Simplificado de Atualização de Embarcação), tampouco o seguro obrigatório, circunstância que evidenciaria a irregularidade da embarcação para navegação;
(iv)
Dessa forma, não haveria nexo causal entre a conduta da empresa embargante e os danos reclamados, o que justificaria o afastamento da responsabilidade objetiva com base na existência de culpa exclusiva da vítima;
(v)
Por fim, invoca jurisprudência do STJ no sentido de que, embora aplicável a responsabilidade objetiva nas relações de consumo e na prestação de serviços públicos, é indispensável a existência de nexo de causalidade entre a conduta e o dano, o que não teria sido devidamente enfrentado no acórdão embargado.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, com a integração do julgado e o reconhecimento da omissão apontada, inclusive com efeitos modificativos, para que se reforme o acórdão recorrido, julgando-se improcedente a pretensão indenizatória dos autores.

Não houve manifestação aos aclaratórios, consoante certidão ao id. 33005427.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

No presente caso, verifica-se que não houve omissão por parte do acórdão embargado.

Com efeito, a matéria referente à responsabilidade civil objetiva da concessionária, ao nexo causal e à prova do dano foi ampla e exaustivamente enfrentada, com apoio direto nos artigos 37, §6º da Constituição Federal, 186 e 944 do Código Civil, bem como no artigo 497 do Código de Processo Civil, além de precedentes paradigmáticos do STF e STJ, que reconhecem a responsabilização objetiva de concessionárias por falha na prestação de serviço público.

A alegada ausência de enfrentamento quanto às condições de conservação da embarcação, tampouco se sustenta. O acórdão foi claro ao registrar que, ainda que existam circunstâncias fáticas sobre o estado anterior do bem, o evento danoso ocorreu durante operação realizada por equipe técnica da concessionária, restando demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre a conduta omissiva da empresa e os danos à embarcação e ao motor.

Outrossim, o argumento de culpa exclusiva da vítima — ainda que articulado em sede recursal — não afasta, por si só, a incidência do regime da responsabilidade objetiva, o qual demanda apenas a presença da conduta, do dano e do nexo causal, como devidamente reconhecido nos autos.

Ademais, as provas fotográficas colacionadas aos autos, embora demonstrem sinais de uso do bem, não infirmam o dano específico ocorrido durante o procedimento de transposição, tampouco descaracterizam o dever de reparação, mormente quando restou comprovado que a empresa realizou reparos parciais e ineficazes, sem devolver à parte autora a embarcação em plenas condições de uso.

A alegação de ausência de regularização documental da embarcação junto à Marinha do Brasil, por sua vez, não tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva da concessionária, uma vez que o evento danoso decorreu de atuação direta da empresa no âmbito de sua atividade-fim, e não de eventual uso indevido ou irregular do bem pelos autores.

Diante disso, a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar o conjunto probatório, na medida em que possibilitam, tão somente, sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material na decisão embargada. 2. Ausentes contradição, omissão e obscuridade no v. acórdão, não se acolhe os embargos, os quais têm fins nitidamente prequestionatórios. (TJ-MG - ED: 10236180012858002 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJ-SP - EMBDECCV: 10013764220188260529 SP 1001376-42.2018.8.26.0529, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 11/03/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Dessa forma, resta evidenciado que os argumentos trazidos pela parte embargante, em verdade, pretendem rediscutir o exame dos autos para fazer valer seu entendimento em detrimento ao que foi decidido no V. Acórdão embargado, finalidade para a qual, por certo, não se destinam os embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos, quando por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide, consoante entendimento uníssono do E. STF e C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 3. Não é dever do julgador rebater todas as alegações apresentadas pela parte, mas somente aquelas que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão embargada, o que não é o caso dos argumentos veiculados nestes embargos. . 4. Embargos de Declaração rejeitados. (STF - MS: 29065 DF 9932457-66.2010.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 13/08/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição, omissão e/ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ou
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026